Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. À luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução, o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, pois o negócio jurídico permanece válido, sendo considerado ineficaz somente em relação ao credor que alegou a fraude. Reconhecida a fraude à execução, ainda que sobrevenha decreto de falência da empresa executada, tal bem não integra a massa falida, por não mais compor o patrimônio da pessoa jurídica, devendo a execução prosseguir para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor.